Tribunal: TJDFT
Processo: 0709800-58.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À INCLUSÃO. DIREITO À EDUCAÇÃO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. SURDEZ. IMPLEMENTAÇÃO FORMAL DO CAS/DF. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDENAÇÃO IMPOSTA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO RÉU. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Quando a parte aceita a decisão pela prática de ato incompatível sem ressalva, não pode sequer recorrer. Se assim o faz após interposto o recurso voluntário dotado de duplo efeito (devolutivo e suspensivo), o interesse recursal se perde exatamente pela posterior aceitação da decisão recorrida.
2. A remessa oficial não constitui uma espécie de recurso à luz do art. 994 do CPC, portanto não fica prejudicada pela desistência ou perda de interesse do recorrente.
3. O cumprimento voluntário da obrigação imposta na sentença, ainda não confirmada pelo Tribunal em reexame necessário, acarreta a perda superveniente do interesse processual, conduzindo à extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.
4. Apelação voluntária não conhecida. Remessa necessária conhecida e provida.